Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL VERIFICADOS. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADOS.

1. Os embargos de declaração da Apelada apontam omissão e erro material na fundamentação do voto. A omissão refere-se à falta de manifestação sobre a aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes em caso de cancelamento da inscrição da dívida. O erro material, por sua vez, diz respeito à contradição no julgado quanto à causa imediata do cancelamento da CDA e a extinção do feito executivo.

2. A decisão embargada deixou de observar que o pagamento da dívida, quanto do exame do princípio da causalidade para o cancelamento da CDA, ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal e no tempo regular, configurando o erro que impactou a análise do acórdão embargado.

3. A fixação de honorários por equidade pode ser aplicada, tendo em vista a inexistência de proveito econômico para a parte exequente e a baixa complexidade da causa.

4. Em casos de cancelamento da CDA, os honorários advocatícios podem ser fixados considerando critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a causa é de baixa complexidade e o trabalho do advogado é mínimo.

5. Diante das omissões e erros materiais apontados, os embargos de declaração opostos pela parte apelada DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA foram acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a sentença guerreada. O recurso do Distrito Federal foi considerado prejudicado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADOS.